Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705528-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, JOSE ALVES DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ambos os recursos são admissíveis (RITR, art. 77) e tempestivos. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, JOSE ALVES DE ARAUJO, recurso de Id 63616458, vez que assistido pela Defensoria Pública, cuja hipossuficiência se presume, mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Logo, identificado o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Quanto ao Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público, é dispensado de preparo, conforme previsão legal. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público que atua junta às Turmas Recursais, vez que a matéria objeto dos recursos interpostos diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator